Tribunal: TJES
Processo: 5013335-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013335-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENAN AMORIM DA SILVA

AGRAVADO: MARIA MADALENA DE SOUZA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL COM DUAS UNIDADES AUTÔNOMAS. PROVA INSUFICIENTE DA POSSE E DO ESBULHO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor da autora, sob fundamento de comprovação da posse mediante contas de consumo e declaração da COHAB, em face de réu que alega aquisição de parte do imóvel, pagamento parcial e realização de benfeitorias, sustentando posse de boa-fé sobre unidade térrea de edificação com dois pavimentos independentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para concessão de liminar de reintegração de posse; (ii) estabelecer se os elementos probatórios apresentados são suficientes para comprovar a posse exclusiva da autora e o esbulho praticado pelo réu em contexto de imóvel com unidades autônomas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de liminar possessória exige prova robusta da posse, do esbulho e da data de sua ocorrência, nos termos do art. 561 do CPC.

A mera apresentação de contas de água e energia em nome da autora não comprova, por si só, a posse exclusiva sobre unidade específica do imóvel quando há edificação com pavimentos independentes.

A existência de construção com duas moradias autônomas impõe maior rigor na verificação da posse individualizada de cada parte.

A presença de contrato de compra e venda relativo à parte térrea indica, em análise inicial, a possibilidade de posse de boa-fé pelo agravante.

A origem da posse do imóvel térreo, vinculada a terceiro (filho da autora), reforça a necessidade de instrução probatória para elucidação dos fatos.

A inércia da autora por período considerável antes de buscar tutela judicial fragiliza a alegação de esbulho recente.

A natureza fática das ações possessórias recomenda cautela e a preservação do estado atual até o esclarecimento completo da controvérsia.

Eventual discussão sobre validade de negócio jurídico deve ser apreciada em ação própria, não na via possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da posse para fins de reintegração exige prova individualizada quando o imóvel possui unidades autônomas.

Contas de consumo em nome da parte não são suficientes, isoladamente, para demonstrar posse exclusiva nem esbulho.

A existência de contrato de compra e venda indica possível posse de boa-fé e afasta a concessão liminar sem dilação probatória.

Em situações de incerteza fática relevante, deve-se preservar o estado de fato até a instrução completa do processo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida na instância originária que concedeu o pleito liminar de reintegração de posse formulado por Maria Madalena de Souza em face do agravante, Renan Amorim da Silva..

Antes de adentrar no mérito recursal, analiso a impugnação a gratuidade de justiça formulada em contrarrazões.

I – Da impugnação a gratuidade de justiça do agravante

A parte agravada sustentou a impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao recorrente, sob o argumento de que ele teria condição de arcar com as despesas do processo.

Foram apresentados documentos, tais como carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, além de declaração de miserabilidade, o que, somado ao fato do requerente ser assalariado, com profissão de soldado e residir em bairro popular, ajudam a caracterizar a sua hipossuficiência financeira.

Devo deixar assente que o referido beneplácito não é imutável, podendo a parte autora/recorrida apresentar ao longo do feito elementos que sejam capazes de afastar a condição ora verificada.

Assim, ao menos neste momento, tenho por bem rejeitar a impugnação feita em contrarrazões.

II – Do mérito do agravo de instrumento

Superada a questão supra, passo a analisar o mérito propriamente dito do recurso, que cinge-se a comprovação dos requisitos para a reintegração de posse pleiteada pela autora/recorrida.

Pois bem.

Para o magistrado singular, a demonstração das contas de energia e água, bem como uma declaração da COHAB, todas em nome da autora/recorrida, seria o bastante para preencher os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

Todavia, penso que a referida decisão não pode subsistir.

Primeiro, porque pelo que se observa, não há fundamentação suficiente para subsidiar a conclusão alcançada na origem, o que era de rigor.

Dessume-se que inobstante a decisão tenha apontado a posse da autora sobre o lote, a configuração de moradia no caso em tela é diversa, já que existente edificação no terreno, demonstrando que a complexidade atinente a comprovação da posse sobre cada moradia.

Destarte, o fato da recorrida ter as faturas de água e energia registradas em seu CPF não são suficientes para comprovar o esbulho imputado ao réu/embargante, tampouco a posse sobre a parcela do imóvel em discussão, já que, como dito, no local existe uma edificação de dois pavimentos de moradias independentes, onde a autora/recorrida alegou residir na parte superior e o agravante na parte inferior.

Outrossim, existe um contrato de compra e venda referente a parte térrea, ocupada pelo recorrente, que, a princípio, demonstraria a posse de boa-fé, cujo documento foi apresentado com a exordial pela autora/agravada.

A posse do imóvel térreo, salvo melhor conclusão em sede de instrução probatória, era do filho da recorrida, pessoa que teria firmado o contrato de compra e venda com o agravante.

Noutro giro, a questão em tela parece-me nebulosa, já que a recorrida, mesmo ciente da existência de pessoa estranha residindo no seu próprio imóvel, nenhuma medida imediata realizou, como por exemplo um boletim de ocorrência, aguardando cerca de seis meses para intentar um pedido judicial.

É importante deixar assente que os elementos de prova existentes nos autos até o momento exigem cautela e a manutenção da situação fática nos moldes em que se encontra parece-me ser o modelo mais justo até que se apure efetivamente o ocorrido, lembrando, sempre, que estamos na via possessória, a qual possui característica eminentemente fática, cabendo eventual nulidade de negócio jurídico ser intentada em demanda voltada para tal finalidade.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para, reformando a decisão objurgada, indeferir o pleito liminar de reintegração de posse formulado pela autora/agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.